Tribunal: TJMT
Processo: 0000815-40.2013.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000815-40.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 83.740.456/0003-87 (APELANTE), ADEMIR MACANEIRO - CPF: 216.393.619-87 (ADVOGADO), MARCELA VEDANA MOREIRA - CPF: 011.009.961-33 (ADVOGADO), VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA - CNPJ: 43.999.424/0001-14 (APELANTE), CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA - CPF: 709.762.369-15 (ADVOGADO), NUTRACT AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 01.895.831/0001-31 (APELANTE), ELIEZER DE ARAUJO VICENTE - CPF: 010.068.999-01 (ADVOGADO), HELENO RUDNIAK VIDAL VIEIRA - CPF: 026.799.369-22 (ADVOGADO), DULEX VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.685.334/0001-09 (APELANTE), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), JALMIR SCHWARZ - CPF: 525.768.689-91 (APELADO), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 83.740.456/0003-87 (APELADO), MARCELA VEDANA MOREIRA - CPF: 011.009.961-33 (ADVOGADO), ADEMIR MACANEIRO - CPF: 216.393.619-87 (ADVOGADO), VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA - CNPJ: 43.999.424/0001-14 (APELADO), CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA - CPF: 709.762.369-15 (ADVOGADO), NUTRACT AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 01.895.831/0001-31 (APELADO), HELENO RUDNIAK VIDAL VIEIRA - CPF: 026.799.369-22 (ADVOGADO), ELIEZER DE ARAUJO VICENTE - CPF: 010.068.999-01 (ADVOGADO), DULEX VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.685.334/0001-09 (APELADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), JALMIR SCHWARZ - CPF: 525.768.689-91 (APELANTE), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), ADEMIR MACANEIRO JUNIOR - CPF: 010.419.199-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE E DO REQUERIDO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE
APELAÇÕES CÍVEIS
–

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS
–

PROCEDÊNCIA PARCIAL –

CAMINHÃO ZERO QUILÔMETRO
–

PERDA DE POTÊNCIA
–

DEFEITO NO CATALISADOR
–

PRODUTO ARLA

32 FORA DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
–

RELAÇÃO DE CONSUMO
–

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO COMERCIANTE
–

DANOS MATERIAIS COMPROVADOS
–

LUCROS CESSANTES
–

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
–

DANO MORAL CONFIGURADO
–

QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO
–

APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA
–

APELAÇÃO DA NUTRACT DESPROVIDA.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais decorrentes de defeito em caminhão zero quilômetro, que apresentou perda de potência em razão de problema no catalisador, causado pelo uso de produto ARLA

32 fora das especificações técnicas exigidas.

2.
A prova pericial foi conclusiva ao demonstrar que o produto ARLA

32, fabricado pela ré NUTRACT e comercializado pela ré DULEX, e
ncontrava-se
fora dos parâmetros exigidos pelo
INMETRO e pela norma ABNT ISO 22241-1, o que causou obstrução no catalisador e consequente perda de potência do veículo.

3.
Nas relações de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto, nos termos do art. 18 do CDC.

4.
Os danos materiais foram devidamente comprovados pelas notas fiscais de aquisição das peças e serviços necessários para o reparo do veículo.

5.

Uma vez comprovados, tem a parte direito ao recebimento de indenização pelos lucros cessantes relativos ao período em que ficou impossibilitada de explorar economicamente o veículo em razão dos necessários reparos nos defeitos apresentados
.

6.
O dano moral está configurado, pois o defeito no veículo zero quilômetro ultrapassou o mero aborrecimento, frustrando a expectativa legítima do consumidor e impedindo o uso adequado do bem para sua atividade profissional.

7.
O valor de R$ 20.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

8.
Apelação do autor parcialmente provida para reconhecer os lucros cessantes. Apelação da NUTRACT
desprovida.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
JALMIR SCHWARZ e NUTRACT AGROINDUSTRIAL LTDA
contra
a
sentença proferida na ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais ajuizada por
JALMIR SCHWARZ
em face de
DICAVE – GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE VEÍCULOS LTDA, VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA, NUTRACT AGROINDUSTRIAL LTDA e DULEX VEÍCULOS LTDA
, que
que julgou improcedentes os pedidos em relação às rés DICAVE e VOLVO, e parcialmente procedentes em relação às rés NUTRACT e DULEX, condenando-as solidariamente ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais, rejeitando o pedido de lucros cessantes.

Condenou o
autor e requeridas ao pagamento das custas na proporção de 30% e 70%, respectivamente. Tendo a parte autora decaído de parte do pedido,
condeno
u
-a
ao pagamento de honorários advocatícios no valor correspondente a 10% sobre o pedido de lucros cessantes, assim como
condeno
u

as requeridas NUTRACT e DULEX ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor correspondente
a
10% sobre o total da condenação, tudo na forma do art. 85, § 2º
,
do CPC.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, alegando que a sentença merece reforma quanto à negativa dos lucros cessantes
, vez que o
caminhão ficou parado por vários dias para o conserto, e não apenas um dia como entendeu a magistrada.

Explica que as notas fiscais de abastecimento durante o período em que o veículo esta
va
na oficina referem-se ao uso do caminhão
de seu irmão, que emprestou para que pudesse entregar a carga que estava transportando.

Requer a reforma da sentença para que seja concedida a indenização por lucros cessantes no valor de R$ 30.000,00.

Por sua vez, a ré NUTRACT AGROINDUSTRIAL LTDA também apelou, alegando que a perícia foi inconclusiva quanto à causa do problema no catalisador, não sendo possível afirmar com certeza que o produto ARLA32 por ela fabricado tenha gerado o defeito.

Argumenta que o autor utilizou diversas marcas de ARLA32, conforme comprovam as notas fiscais de abastecimento, e que a quantidade do produto por ela fabricado que foi consumida pelo autor era insignificante para causar o dano alegado.

Sustenta ainda que o produto periciado estava com a validade vencida há mais de 8 anos quando da realização da perícia, o que compromete a confiabilidade do resultado.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Na petição inicial, o autor narrou que adquiriu um caminhão zero quilômetro, marca Volvo, modelo FH 500, 6x4, em 14/11/2012, pelo valor de R$ 368.000,00, junto à primeira requerida DICAVE, concessionária da segunda requerida VOLVO. Alegou que, já na primeira viagem, o veículo apresentou problemas de perda de potência, colocando em risco sua vida e
a
de terceiros.

Relatou que levou o caminhão a uma oficina autorizada Volvo em Rondonópolis/MT, onde não foi localizado o problema, sendo posteriormente encaminhado a uma oficina em Sinop/MT, onde se constatou que o problema estava no catalisador. Segundo o autor, os mecânicos informaram que o defeito poderia ser originário de fábrica ou decorrente da utilização do produto ARLA32, fabricado pela terceira requerida NUTRACT e comercializado pela quarta requerida DULEX.

Afirmou que, após diversos testes, não foi constatado problema no ARLA32, mas a empresa VOLVO se recusou a assumir que o defeito era de fábrica, alegando que o problema estava no produto ARLA32. Diante disso, o autor arcou com os custos da substituição do catalisador, no valor total de R$ 20.000,00, e ficou impossibilitado de trabalhar com o caminhão durante o período de reparo.

Requereu a condenação das rés ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos materiais, R$ 30.000,00 por lucros cessantes e R$ 50.000,00 por danos morais.

Após regular instrução processual, com realização de perícia técnica e audiência de instrução, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos em relação às rés DICAVE e VOLVO, e parcialmente procedentes em relação às rés NUTRACT e DULEX, condenando-as solidariamente ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais, rejeitando o pedido de lucros cessantes.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme bem reconhecido na sentença.

Analisando os autos, verifica-se que a prova pericial foi conclusiva ao demonstrar que o produto ARLA

32, fabricado pela ré NUTRACT e comercializado pela ré DULEX, estava fora dos parâmetros exigidos pelo INMETRO e pela norma ABNT ISO 22241-1, o que causou obstrução no catalisador e consequente perda de potência do veículo.

O perito judicial foi categórico ao afirmar que "a hipótese mais provável é que a contaminação se deu pelo uso de
Arla
32, com os parâmetros fora das especificações da Norma ISO 22241-1, essa hipótese foi embasada através da análise química da amostra coletada do recipiente lacrado que estava em posse do requerente, o relatório nº 21003930 (Anexo II) do laboratório TECPAR foi conclusivo ao relatar que o
Arla
32 da Fabricante
Nutract
, não estava de acordo com os parâmetros exigidos pela norma".

Ainda, em resposta aos quesitos formulados pelo autor, o perito afirmou que "a perícia considera que a obstrução foi provocada pelo
uso do
Arla

32 fora das especificações da norma ISO22241" e que "a amostra coletada pela perícia não está de acordo com a norma ISO 22241-1".

Ao final do laudo, o expert concluiu que "a obstrução presente nas cerâmicas do catalisador se deu pelo uso do Arla32 fora dos parâmetros exigidos pelo Inmetro e norma ABNT NBR/ISO 22241-1, onde diversos parâmetros e elementos se deram divergentes aos limites de tolerância estabelecidos pela norma, alguns elementos como cálcio, fósforo, sódio, magnésio e potássio apresentaram-se níveis bem elevados ao permitido, tanto na amostra coletada pela perícia, como em análises que se encontram nos autos da mesma marca
Nutract
".

Consoante o resultado contido no laudo pericial, n
ão prospera a alegação da NUTRACT de que a perícia foi inconclusiva. O fato de o produto periciado estar com a validade vencida não compromete a confiabilidade do resultado, pois o perito analisou não apenas a amostra coletada, mas também os laudos anteriores que já constavam nos autos, chegando à mesma conclusão quanto à inadequação do produto às normas técnicas.

Quanto ao argumento de que o autor utilizou diversas marcas de ARLA

32, tal fato não afasta a responsabilidade da fabricante pelo vício de qualidade do seu produto. O nexo causal entre o uso do ARLA

32 fabricado pela NUTRACT e o dano no catalisador foi devidamente comprovado pela perícia técnica.

Nos termos do art. 18 do CDC, todos os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade dos produtos, sendo irrelevante, para fins de responsabilização, a quantidade do produto consumida pelo autor.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade solidária da fabricante NUTRACT e da comerciante DULEX pelos danos causados ao autor.

No que tange aos danos materiais, estes foram devidamente comprovados pelas notas fiscais juntadas aos autos, que demonstram o valor despendido pelo autor para a substituição do catalisador e demais peças do sistema de escapamento, bem como o custo da mão de obra, totalizando R$ 20.000,00.

Quanto aos lucros cessantes, objeto do recurso do autor, assiste razão ao apelante. Embora a sentença tenha concluído que o veículo deu entrada na oficina e foi liberado no mesmo dia (27/12/2012), tal conclusão não se coaduna com a realidade dos fatos e com a lógica do reparo realizado.

A substituição de um catalisador em um caminhão de grande porte demanda tempo considerável para desmontagem, substituição da peça e remontagem do sistema.

Além disso, conforme explicado pelo autor em seu depoimento e reiterado em suas alegações finais, as notas fiscais de abastecimento durante o período em que o caminhão estaria na oficina referem-se ao uso do caminhão de seu irmão, que foi emprestado para que pudesse entregar a carga que estava transportando.

O contrato de prestação de serviços juntado aos autos (ID
. 307422871
, pág. 34) demonstra que o autor foi contratado para realizar fretes todos os dias úteis do mês, nos horários das 07h às 17h, pelo valor total de R$ 30.000,00, livre do óleo diesel.

Embora o contrato tenha sido firmado em 16/01/2013, após o período em que o caminhão ficou parado,

esse
orçamento
serve como parâmetro para aferir o valor dos lucros cessantes.

Considerando que o caminhão ficou parado por aproximadamente 24 dias (de 03/12/2012 a 27/12/2012), e que o valor mensal do contrato era de R$ 30.000,00, entendo razoável fixar os lucros cessantes em R$ 24.000,00
(bruto) com decote de 20% dos custos de desgaste de peças
/pneus e eventuais reparos
,

correspondente ao período em que o autor ficou impossibilitado de utilizar o veículo para sua atividade profissional.

Nesse sentido colaciono jurisprudência,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO E RESSARCIMENTO DE DANO CAUSADO EM
VEICULO
POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS CESSANTES. CONSERTO DO VEÍCULO. Os gastos com o conserto do caminhão comprovados por meio dos orçamentos juntados são condizentes com os danos causados. LUCROS CESSANTES. Lucros cessantes devidos, pois o caminhão ficou parado para conserto por três meses. Valor arbitrado com base na média mensal auferida nos três meses anteriores ao acidente, descontado o
percentual relativos
aos custos operacionais (40%). Sentença mantida. APELO DESPROVIDO.

UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70083262337 RS, Relator.: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 05/03/2020, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM LUCROS
CESSANTES. QUEBRA DE MOTOR DE CAMINHÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DAS RÉS. CONTRARRAZÕES COM PRETENSÃO DE REFORMA. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. APELAÇÃO 1 (DA CONCESSIONÁRIA). ALEGAÇÃO DE HIPÓTESE DE AFASTAMENTO DA GARANTIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS. AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA DOCUMENTAL, PERICIAL E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. GARANTIA DE UM ANO PARA AS PEÇAS REPARADAS EM CONSERTO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. TORQUE INADEQUADO NO MOTOR. PEÇA AVARIADA COM MONTAGEM DE FÁBRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE MAU USO OU DE SUBSTITUIÇÃO POR PEÇAS DO MOTOR NÃO GENUÍNAS. DEMONSTRAÇÃO DA FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESPROVIMENTO. APELAÇÃO 2 (DA FABRICANTE). IRRESIGNAÇÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. SENTENÇA QUE ESTIMOU TRINTA E DOIS FRETES FRUSTRADOS NO PERÍODO DE CONSERTO DO CAMINHÃO. DECOTE DE 40% (QUARENTA POR CENTO) A TÍTULO DE CUSTOS OPERACIONAIS. COMPROVADO O DIREITO À INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES PELO PERÍODO DE PARALISAÇÃO (ART. 402 DO CC/2002). CAMINHÃO UTILIZADO PELA AUTORA PARA TRANSPORTE DE CARGAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ESPECIFICAÇÃO DO VALOR PAGO POR FRETE PARA O TRECHO REALIZADO. APURAÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (ART. 509,
INC .
II DO CPC/2015). ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE
TJPR EM CASOS SIMILARES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE RECURSAL. RECURSO DE APELAÇÃO 1 DESPROVIDO E RECUSO DE APELAÇÃO 2 PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PR 00021417720208160031 Guarapuava, Relator.:
Antonio
Domingos
Ramina
Junior, Data de Julgamento: 28/10/2024, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - COMPRA CAMINHÃO "ZERO KM" - VÍCIO REDIBITÓRIO - IMPROPRIEDADE PARA O USO - DIMINUIÇÃO DO VALOR - - VEÍCULO REPARADO - LUCROS CESSANTES - COMPROVADOS - VEÍCULO PARADO PARA CONSERTO. Incabível a pretendida tutela redibitória, quando não comprovado que o defeito apresentado no veículo o tornou impróprio para o uso e/ou lhe diminuiu o valor. Uma vez comprovados, tem a parte direito ao recebimento de indenização pelos lucros cessantes relativos ao período em que ficou impossibilitada de explorar economicamente o veículo em razão dos necessários reparos nos defeitos apresentados.

(TJ-MG - Apelação Cível: 33080988120138130024, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio
Ferenzini
, Data de Julgamento: 24/05/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2024)

Por fim, quanto aos danos morais, entendo que o valor de R$ 20.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto. O defeito no veículo zero quilômetro ultrapassou o mero aborrecimento, frustrando a expectativa legítima do consumidor e impedindo o uso adequado do bem para sua atividade profissional, o que justifica a indenização por danos morais.

Ante o exposto
,

dou parcial provimento
ao recurso do autor para
incluir na condenação da
s rés NUTRACT e DULEX, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 24.000,00
(bruto) com decote de 20%
, corrigido monetariamente desde a data em que deveriam ter sido auferidos e com juros de mora legais a contar da citação.
Nego provimento
ao recurso da NUTRACT, mantendo a sentença em seus demais termos.

Em razão da sucumbência recursal,
readéquo os ônus sucumbenciais para condenação integral das requeridas e
majoro os honorários advocatícios devidos pela NUTRACT em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025